Tribunal: TJSP
Processo: 1000561-36.2015.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE NÃO PASSA DE MERA DETENÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000126866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000561-36.2015.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ITESP, são apelados ROQUE RODRIGUES DE CAMPOS e BENEDITO
DOMINGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. deram provimento parcial ao
recurso, para julgar improcedente a ação de reintegração de posse, invertidos os
ônus da sucumbência.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.411
APELAÇÃO CÍVEL No 1000561-36.2015.8.26.0275
COMARCA: ITAPORANGA
APELANTE: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO “JOSÉ GOMES DA SILVA” ITESP
APELADO: ROQUE RODRIGUES DE CAMPOS
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
BEM PÚBLICO

OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE NÃO PASSA
DE MERA DETENÇÃO AÇÃO PROCEDENTE
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de ação de reintegração de posse movida por
Roque Rodrigues de Campos contra Benedito Domingues dos Santos,
figurando como assistente litisconsorcial passiva a Fundação Instituto de
Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” ITESP, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 244/249.
A Fundação ITESP apelou, buscando a inversão do
resultado, sustentando em suma que tratando-se de bem público,
insuscetível de posse por particular, de rigor a rejeição do pedido do
autor, assim como o atendimento do pleito dúplice que formulou.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Na parte em que julgou improcedente a demanda
possessória, a decisão monocrática não merece ser prestigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que não havendo controvérsia sobre a natureza pública do
bem, a ocupação por particular tem a natureza de mera detenção, que
“não se purifica jamais unilateralmente, donde não se transformar em
posse protegida pelo Direito, de maneira que, quando reclamado o bem
pelo Poder Público, deve haver a imediata demissão da detenção”
(Agravo de Instrumento no 193.570-5/3-00, relator o eminente Sidnei
Beneti).
Assim sendo, é caso de improcedência da ação, mas sem a
proteção possessória demandada pela assistente, que sustentando a
legitimidade da ocupação por parte do réu, não pode requerer a
reintegração em nome próprio.
Em tais condições, dá-se provimento parcial ao recurso,
para julgar improcedente a ação de reintegração de posse, invertidos os
ônus da sucumbência.
RICARDO FEITOSA
RELATOR